Tribunal: TJES
Processo: 0002008-49.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002008-49.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CAIXA SEGURADORA S/A

APELADO: ELIZA ARLETE DOS SANTOS e outros (5)

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SEGURO HABITACIONAL. SISTEMA FINANCEIRO IMOBILIÁRIO. VÍCIO DE CONSTRUÇÃO. DESMORONAMENTO. UNIDADE IMOBILIÁRIA. EXCLUSÃO DE COBERTURA. VÍCIO CONSTRUTIVO. NULIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A recorrente apresentou fundamentos claros e suficientes para demonstrar sua pretensão de reforma da sentença. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade rejeitada;

2. A tese suscitada para embasar o pedido preliminar de reconhecimento de inovação recursal não influencia no deslinde do feito. Preliminar de inovação recursal rejeitada;

3. A sentença delimitou que o pagamento dos encargos mensais pela apelante, decorrentes do financiamento, limitam-se ao período em que o imóvel se encontrou inabitável, de modo que é imprescindível analisar se há valores a serem devolvidos ou compensados após a data da desinterdição. Preliminar de ausência de interesse recursal rejeitada;

4. Trata-se de relação de consumo firmada entre as partes, de modo que deve ser observada a interpretação conforme a boa-fé objetiva, juntamente ao artigo 47 do Código de Defesa do Consumidor, que prevê “a
s cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor
”.

5. Em que pese a empresa seguradora defender a legalidade da exclusão de cobertura dos danos decorrentes de vício de construção, este sodalício entende que
“Nada obstante a avença firmada entre as partes exclua da cobertura hipóteses nas quais o sinistro (no caso, o desmoronamento) tenha ocorrido em virtude de vícios construtivos ou de projeto do imóvel, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça posiciona-se no sentido de que referidas cláusulas de exclusão se mostram nulas, na medida em que não pode, o contrato de seguro, apresentar como excludentes de risco eventos inerentes ao próprio sinistro coberto”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024179007257, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/07/2018, Data da Publicação no Diário: 18/07/2018);

6. O Superior Tribunal de Justiça entende que
“com base na função socioeconômica do contrato e na boa-fé objetiva, é nula a cláusula contratual que, em seguro habitacional, exclui a cobertura dos danos causados pelos vícios de construção”
(AgInt no REsp n. 2.019.279/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 25/5/2023);

7. Os valores pagos pela seguradora após a desinterdição do imóvel devem ser restituído ou compensado pelos apelados. Pedido subsidiário acolhido;

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vitória,
01 de setembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 0002008-49.2018.8.08.0024

Apelante: Caixa Seguradora S.A

Apelado: Jefferson Borges Nunes e outros.

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por Caixa Seguradora S.A contra a sentença (Id. 9053971) proferida pelo Juízo da 6
a
Vara Cível de Vitória, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por Jefferson Borges Nunes, que julgou procedentes os pedidos iniciais para (a) determinar que a seguradora apelante arque com os encargos mensais decorrentes do financiamento das unidades imobiliárias adquiridas pelos apelados, durante o período em que as unidades (situadas no Edifício Grand Parc Residential Resort) permaneceram inabilitadas; (b) determinar o ressarcimento dos valores pagos pelos apelados, referentes aos encargos mensais do financiamento, vencidos desde o sinistro até a data em que se restituiu a habitabilidade dos imóveis, com incidência de correção monetária desde o desembolso e juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação. Por fim, condenou a apelante em custas e honorários sucumbenciais no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais (ID 12619284), a apelante sustenta, em síntese, que: (a) os apelados celebraram contrato de financiamento junto à Caixa Econômica Federal, em que foi contratada a modalidade de seguro habitacional em apólice de mercado, excluída a cobertura de riscos decorrentes de vícios de construção; (b) não há nulidade na referida cláusula, uma vez que possui redação clara, em que expressamente afasta a responsabilidade da seguradora por sinistros não cobertos, como no caso de vícios construtivos; (c) com exceção dos riscos expressamente previstos no contrato, a garantia do seguro apenas se aplica aos riscos decorrentes de eventos de causa externa, o que não amolda-se ao caso dos autos, uma vez que se trata de vício de construção; (d) os danos narrados na exordial são decorrentes de causa expressamente excluída de cobertura securitária e, inexistindo risco coberto pelo seguro, não há que se falar em pagamento de encargos e restituição de valores referentes ao financiamento; (e) não pode existir interpretação extensiva dos riscos cobertos pela apólice; (f) os vícios de construção no caso dos autos são redibitórios, de responsabilidade legal do construtor, em observância aos artigos 443 e 444 do Código Civil; (g) apenas cabe devolução de valores quando comprovado o pagamento indevido, o que não é o caso dos autos; (h) os apelados dispunham de várias ofertas de outras seguradoras quando da celebração do contrato; (i) a Cyrela e a Incortel fizeram acordo com os apelados, pagando o aluguel até a desinterdição do imóvel em agosto de 2019, motivo pelo qual não houve prejuízo aos mutuários durante a desocupação do apartamento; (j) a condenação a riscos não cobertos causará desequilíbrio contratual; (k) subsidiariamente, requer a devolução das parcelas pagas pela seguradora após a desinterdição do imóvel, ocorrido em 26/08/2019.

Contrarrazões no Id. 9053977, pelo não provimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 1º de agosto de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade

Em que pese os argumentos dos apelados,
“[...]Não há ofensa ao princípio da dialeticidade se das razões do recurso interposto for possível extrair fundamentos suficientes e notória intenção de reforma da sentença[...]”
(TJES, APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000531-98.2020.8.08.0002, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível, Data: 15/Dec/2023).

No caso dos autos, a apelante apresentou fundamentos claros e suficientes para demonstrar sua pretensão de reforma da sentença, defendendo a ausência de abusividade da cláusula que prevê a exclusão securitária nos casos de vícios construtivos.

Rejeito a preliminar. É como voto.

Preliminar de inovação recursal

Os apelados suscitam preliminar de inovação recursal ao sustentar que foi alegada tese não anteriormente discutida, qual seja
“os apelados dispunham de várias ofertas de seguradoras diversas quando da celebração do contrato, tendo optado por aderir às cláusulas e ao contrato comercializado pela Caixa Seguradora”.

Entretanto, a tese supramencionada, de natureza argumentativa, não influencia no deslinde do feito, sobretudo considerando que a existência de outras seguradoras e ofertas não impacta na análise da nulidade da cláusula prevista no contrato objeto do presente feito firmado entre as partes.

Rejeito a preliminar. É como voto.

Preliminar de ausência de interesse recursal

Constato que foi formulado pedido subsidiário pela apelante, qual seja, que
“as parcelas quitadas de setembro e outubro de 2019 devem ser devolvidas pelos apelados, a fim de evitar o enriquecimento ilícito, pois que já possuíam condições de voltar ao imóvel desde agosto/2019”.

A despeito da preliminar suscitada pelos apelados, verifico que a sentença estabeleceu que os encargos a serem assumidos pela seguradora limitam-se ao “período em que o imóvel se encontrou inabitável”.

Assim, existindo a informação de que o imóvel encontra-se desinterditado desde o dia 26/08/2019, faz-se fundamental analisar a necessidade de devolução das parcelas pagas pela seguradora referentes aos meses de setembro e outubro de 2019, ainda que os valores venham a ser discutido em sede de liquidação e cumprimento de sentença.

Rejeito a preliminar. É como voto.

Mérito

A parte recorrente se insurge contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais formulados por Jefferson Borges Nunes, Giovana Oliveira de Jesus Nunes, Sérgio de Sá Freitas, Eliza Arlete dos Santos, Fanrício Ribeiro Franca e Juliana Depes Beninca Franca, nos autos da ação de obrigação de fazer, para (a) determinar que arque com os encargos mensais decorrentes do financiamento das unidades imobiliárias adquiridas pelos apelados, durante o período em que as unidades (situadas no Edifício Grand Parc Residential Resort) permaneceram inabilitadas; (b) que proceda o ressarcimento dos valores pagos pelos apelados, referentes aos encargos mensais do financiamento, vencidos desde o sinistro até a data em que se restituiu a habitabilidade dos imóveis, com incidência de correção monetária desde o desembolso e juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação; (c) e a condenou ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Para tanto, a apelante sustenta, em síntese, que: (a) não há nulidade na cláusula que expressamente afasta a responsabilidade da seguradora por sinistros não cobertos, como no caso de vícios construtivos; (b) os danos narrados na exordial são decorrentes de causa expressamente excluída de cobertura securitária e, inexistindo risco coberto pelo seguro, não há que se falar em pagamento de encargos e restituição de valores referentes ao financiamento; (c) apenas cabe devolução de valores quando comprovado o pagamento indevido, o que não é o caso dos autos; (d) a Cyrela e a Incortel fizeram acordo com os apelados, pagando o aluguel até a desinterdição do imóvel em agosto de 2019, motivo pelo qual não houve prejuízo aos mutuários durante a desocupação do apartamento.

A controvérsia recursal, portanto, está na discussão sobre a validade da cláusula do seguro habitacional firmado entre as partes que previu a exclusão de cobertura dos riscos decorrentes de vício construtivo e, por conseguinte, na possibilidade de determinar que a seguradora arque com os encargos mensais decorrentes do financiamento durante o período em que o imóvel se encontrou inabitável, juntamente a devolução dos valores pagos pelos apelados referentes aos encargos mencionados, vencidos desde o sinistro até a data em que se restituiu a habitabilidade dos imóveis.

Nesse passo, os apelados são titulares de contrato de financiamento imobiliário (fls. 83 a 94), viabilizado pelo Sistema Financeiro Habitacional, celebrado com a Caixa Econômica Federal, relativo à aquisição de unidades no Edifício Grand Parc. Integrava o respectivo contrato o seguro obrigatório, cujo agente é a Caixa Seguradora S.A, com cobertura de morte e invalidez permanente e DFI – danos físicos ao imóvel, vinculado ao contrato de financiamento imobiliário (fls. 31 a 73).

No dia 19/07/2016 ocorreu o sinistro que acometeu os apelados, sendo de notório conhecimento o desmoronamento de parte da área comum do Edifício Grand Parc Residencial Resort, de modo que a seguradora assumiu temporariamente as prestações dos financiamentos contratados e, em julho de 2017, sobreveio a negativa de cobertura do sinistro (fls. 100 a 101), uma vez comprovada a existência de vícios construtivos (erro de projeto e má execução da obra), o que não estaria contemplado na apólice contratada.

A apelante, portanto, informou aos apelados que
“tendo em vista que os fatores determinantes para o sinistro foram o erro de projeto e má execução da obra, estamos encerrando o processo, não cabendo a esta seguradora a assunção dos prejuízos haja vista que o desmoronamento teve fato gerador o vício de construção (risco excluído da apólice)”
(fls. 100 a 101).

Conforme laudo técnico de fls. 202 a 225, foi constado que “
as estruturas das torres não apresentam condições de segurança compatíveis com as normas técnicas da ABNT para utilização dentro da finalidade para a qual foi construída e comercializada”;

“a segurança insuficiente é resultante de inconsistência de projeto e execução”.

De plano deve ser consignado que a relação jurídica existente entre as partes, nos termos do art. 2º, 3º, §1º, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), configura-se como relação de consumo, importando na aplicação da regra de interpretação contratual na forma disposta no art. 47 da respectiva norma consumerista, além das demais prerrogativas previstas no Código de Defesa do Consumidor.

Portanto, deve ser observada a interpretação conforme a boa-fé objetiva, juntamente ao artigo 47 do Código de Defesa do Consumidor, que prevê “a
s cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor
”.

Vislumbro dos autos que a apólice objeto do presente feito (fls. 31/37) prevê, na cláusula sexta, os riscos cobertos pelo seguro, dentre eles
“
c) Desmoronamento total do imóvel; d) Desmoronamento parcial, assim entendido a destruição ou desabamento de paredes, vigar ou outro elemento estrutural”,
enquanto a cláusula nona prevê
“Acham-se excluídos da cobertura de natureza material, os seguintes riscos: f) Os prejuízos decorrentes de vícios de construção, entendendo-se como tais os defeitos resultantes da má execução ou desobediência às normas constantes do projeto e/ou infração às normas técnicas aplicáveis à construção civil.

Em que pese a empresa seguradora defender a legalidade da exclusão de cobertura dos danos decorrentes de vício de construção, esta Corte, em análise de pretensão obrigacional similar, inclusive em razão do evento ocorrido no mesmo edifício objeto deste recurso, compreendeu pela abusividade da cláusula, tendo ementado:

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA DESMORONAMENTO DE FACHADA DE EDIFÍCIO VEROSSIMILHANÇA E URGÊNCIA COMPROVAÇÃO CASO CONCRETO PRESENÇA RECURSO PROVIDO. 1. Caso em que os quatorze agravantes são proprietários de apartamentos no Edifício Grand Parc e dele tiveram que se mudar, temporariamente, em razão de parcial desmoronamento que acometeu o imóvel. 2. Controvérsia que reside na necessidade de cobertura, por parte dos agravados, de cláusula de contrato de seguro que garante indenização pelos custos mensais experimentados pelos adquirentes dos imóveis, relativos ao financiamento imobiliário firmado para a aquisição, em casos nos quais tenham que deixá-lo em virtude de desmoronamento ocorrido no imóvel.
3.

Nada obstante a avença firmada entre as partes exclua da cobertura hipóteses nas quais o sinistro (no caso, o desmoronamento) tenha ocorrido em virtude de vícios construtivos ou de projeto do imóvel, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça posiciona-se no sentido de que referidas cláusulas de exclusão se mostram nulas, na medida em que não pode, o contrato de seguro, apresentar como excludentes de risco eventos inerentes ao próprio sinistro coberto. Precedentes
. 5. Presença também da urgência, na medida em que os recorridos não comprovaram que, atualmente, têm atuado para colocar os moradores em situação material razoavelmente equiparável àquela em que se encontrariam caso o sinistro não tivesse ocorrido. 6. Recurso provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024179007257, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/07/2018, Data da Publicação no Diário: 18/07/2018).

O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, possui o entendimento consolidado de que
“com base na função socioeconômica do contrato e na boa-fé objetiva, é nula a cláusula contratual que, em seguro habitacional, exclui a cobertura dos danos causados pelos vícios de construção”
(AgInt no REsp n. 2.019.279/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 25/5/2023).

Nesse sentido, entende-se que
“no contrato de seguro habitacional obrigatório vinculado ao SFH, a exclusão da responsabilidade da seguradora deve ficar limitada aos vícios decorrentes de atos praticados pelo próprio segurado ou do uso e desgaste natural e esperado do bem”
(AgInt no AREsp n. 2.688.814/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 6/5/2025).

Além disso, a despeito da alegação de que a Cyrela e a Incortel realizaram acordo com os apelados para pagamento do aluguel durante o tempo de interdição do imóvel, o presente feito trata de seguro habitacional e encargos advindos do financiamento assumido pelos apelados, e restringe-se à relação contratual objeto do presente feito.

Não se trata, ainda, de aplicação dos artigos 443 e 444 do Código Civil, que tratam dos vícios redibitórios, bem como não se trata de “responsabilidade do construtor”, restringindo-se a controvérsia ao contrato de seguro habitacional firmado entre as partes.

Assim, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e deste sodalício, é considerada nula a cláusula securitária que exclua da cobertura hipóteses nas quais o sinistro (no caso dos autos, o desmoronamento) tenha ocorrido em razão vícios construtivos ou de projeto do imóvel, inexistindo motivos para reforma da sentença.

Por fim, tendo em vista o pedido subsidiário formulado pela apelante, verifico que a sentença estabeleceu que os encargos a serem assumidos pela seguradora limitam-se ao período que o imóvel permaneceu inabitável, de modo que há comprovante da desinterdição no dia 26/08/2019 (colacionado pelo apelado na petição de Id. 9053977); com isso, deve ser acolhido o pedido subsidiário formulado a fim de constar que os valores pagos pela seguradora após a desinterdição do imóvel deverão ser restituídos ou compensados pelos apelados, em sede de liquidação e cumprimento de sentença.

Por sua vez, tratando-se de matéria de ordem pública, determino que sobre a indenização material deve incidir correção monetária pelo IPCA (parágrafo único do art. 389 do Código Civil), desde o efetivo prejuízo (súmula 43 do STJ), e juros de mora, desde a citação, pela SELIC, deduzido dela o percentual correspondente ao da correção monetária, na forma do §1ª do art. 406 do Código Civil.

Diante do exposto,
conheço
do recurso

e
dou parcial provimento
, a fim de constar que os valores pagos após a desinterdição do imóvel deverão ser restituídos ou compensados pelos apelados.

Ajusto, de ofício, a correção monetária e juros de mora incidente sobre os valores a serem suportados pela apelante, na forma disposta no voto.

Sem honorários recursais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanhar o(a) eminente Relator(a).